Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703880-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES MACHADO, ROSANGELA BORGENS PANIAGO MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Aguarde-se o prazo de suspensão do processo – até 20/05/2023, em razão do acordo extrajudicial firmado entre as partes – e, após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 09 de maio de 2023 00:59:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator